Tribunal: TJDFT
Processo: 0705854-73.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. APOSENTADO. ISENÇÃO DO DESCONTO DO IMPOSTO DE RENDA. CEGUEIRA MONOCULAR. PREVISÃO NA LEI 7.713/88. APURAÇÃO DA ACUIDADE VISUAL. DESNECESSIDADE. DISTINÇÃO NÃO CRIADA PELO LEGISLADOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra decisão do Juízo do 4o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF, que julgou procedente o pedido para determinar a suspensão do desconto de Imposto de Renda no contracheque da parte autora, ora recorrida, em razão da comprovação de doença grave (cegueira monocular). Afirma o recorrente que, “segundo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, apoiado na Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde, para o diagnóstico da cegueira monocular não basta a comprovação de que a autora é cega em um dos olhos, mas a prova de que a requerente possui acuidade visual igual ou menor que 20/400 no melhor olho após a melhor correção ou campo visual inferior a 20o ou ocorrência simultânea de ambas situações, eis que a cegueira monocular requer o preenchimento desses requisitos, segundo a literatura médica.” Pede a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial. Contrarrazões no ID32217217.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado.
III. Inconteste nos autos o fato do recorrido ser portador de cegueira monocular (CID 10: H 54.4), pois teve o olho direito removido, conforme laudo de ID 32216976, pg. 07, além da ata de inspeção de saúde feita pela própria PMDF, ID 32216975.
IV. O legislador, no art. 6o da Lei 7.713/88, definiu que, comprovada a cegueira (sem qualquer distinção), ficaria o aposentado isento do imposto de renda em seus rendimentos previdenciários. Assim, preenchida a condição objetiva prevista na Lei 7.713/88, qual seja, ser o aposentado portador de cegueira, faz ele jus à isenção. Ao contrário do sustentado pelo recorrente, não se faz necessária a avaliação da acuidade visual no melhor olho, nos termos definidos pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, uma vez que, em última análise, seria impor condições não previstas na lei de concessão, limitando o benefício concedido pelo poder legislador.
V. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas ante a isenção legal.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.